Tribunal: TJES
Processo: 5000632-78.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-78.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: REINALDO LOPES GONCALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
ADICIONAL DE HORA EXTRA. REFLEXO SOBRE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO SOBRE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000632-78.2024.8.08.0008

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Recorrido: REINALDO LOPES GONÇALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
ADICIONAL DE HORA EXTRA. REFLEXO SOBRE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO SOBRE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR REINALDO LOPES GONÇALVES EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, SOB A ALEGAÇÃO DE LABOR EM SOBREJORNADA, PUGNANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇA PELA NÃO INCLUSÃO DOS ADICIONAIS HABITUALMENTE PAGOS NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.
(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO APRESENTOU SUA CONTESTAÇÃO AFIRMANDO QUE A CARGA HORÁRIA ESPECIAL DESEMPENHADA POSSUI NATUREZA DIVERSA DAS HORAS EXTRAS CONVENCIONAIS, NÃO SE CONFUNDINDO COM O CONCEITO DE HORA EXTRA ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, suscito
ex officio
a preliminar de conexão entre as demandas tombadas sob os nos 5000631-93.2024.8.08.0008 e 5000632-78.2024.8.08.0008 e, por conseguinte,
acolho-a.
No mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inaugural para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor correspondente aos reflexos de Adicional de Assiduidade e Adicional de Tempo de Serviço sobre a CHE - Carga Horária Especial, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período. Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECORRIDO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, CONDENANDO-SE A PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DESTA, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, BEM COMO CONDENANDO O RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO.
(6). DO MÉRITO.
INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CHE (CARGA HORÁRIA ESPECIAL) SE DÁ SOBRE O SALÁRIO BASE.
NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVA SER MANTIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TRANSCREVO A SEGUIR OS FUNDAMENTOS DO JUÍZO PRIMEVO, COM OS QUAIS CONCORDO INTEGRALMENTE:
“Outrossim, a base de cálculo da hora extra é a remuneração e não o vencimento básico do servidor, de forma a abranger o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentemente recebidas – Súmula Vinculante nº 16. A propósito, a jurisprudência é neste sentido: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. HORAS EXTRAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1 - A base de cálculo a ser adotada para pagamento das horas extras é o ganho total do servidor, com a inclusão das demais vantagens pecuniárias, pagas de forma habitual.
2 - As verbas trabalhistas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas dos respectivos juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações dadas pela Lei nº 11.960/09. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 195343-82.2014.8.09.0044, Rel. DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/07/2016, DJe 2078 de 29/07/2016). Desse modo, as horas extras acrescidas do adicional de 50% ( cinquenta por cento) sobre as horas laboradas em sobrejornada ( percentual este deferida na demanda conexa), devem ser observadas, a fim de comporem a base de cálculo ( remuneração abrangendo o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes- Sumula Vinculante nº 16).”
SOMADO A ISSO, NÃO SE PODE PERDER DE VISTA A SÚMULA VINCULANTE Nº 16, A SEGUIR TRANSCRITA, QUE MENCIONA EXPRESSAMENTE O DIREITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
SOBRE A REMUNERAÇÃO
:
“
Os arts. 7º, IV e 39, § 3º (redação da EC 19 /98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.
COLACIONO PRECEDENTES SOBRE O TEMA:
FUNCIONALISMO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO.
Cálculo que deve ser realizado sobre vencimento, acrescido das verbas não eventuais. Inteligência do arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CRFB
bem como da Sumula Vinculante nº16. Reflexos apenas nas férias e no terço constitucional. Reforma parcial da sentença. Critérios de juros e correção monetária deverão observar o posicionamento do E. STF após julgamento da modulação dos efeitos no Tema 810. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apl-RN 1001459-79.2017.8.26.0210; Ac. 12278966; Guaíra; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 03/03/2019; DJESP 14/03/2019; Pág. 2983).____________REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO O PARÂMETRO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS APENAS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, COM AJUSTE DA SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...).
Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada.”
(Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044).
2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E. (TJES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044. Magistrado Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).
CUMPRE DESTACAR AINDA QUE, NO CASO EM TELA, SERIA CONTRADITÓRIO O MUNICÍPIO GRATIFICAR O SERVIDOR POR ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO E REALIZAR O CÁLCULO DA CARGA HORÁRIA ESPECIAL APENAS SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE, QUANDO HÁ DE SER CONSIDERADO QUE O SERVIDOR, NO TEMPO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, ESTARÁ REALIZANDO SUAS FUNÇÕES. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDICADA NAS CONTRARRAZÕES (ID. 10144384 - Pág. 4), TENHO QUE NÃO MERECE SER DEFERIDO, POSTO QUE NÃO CONSTATO NENHUMA HIPÓTESE DE CABIMENTO DA RESPECTIVA SANÇÃO. NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, QUANDO NÃO FICAR EVIDENCIADO O SEU INTUITO PROTELATÓRIO.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE FIXA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)